Tribunal: STF
Processo: ARE 1386544
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PENSÃO MILITAR COM DUAS APOSENTADORIAS PROVENIENTES DO EXERCÍCIO DO CARGO DE PROFESSORA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, maneja agravo o Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro (PREVI-RIO). Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o recorrente alega que a recorrida deve optar pelo recebimento do provento da pensão e um provento de inatividade, ou a percepção dos dois proventos de inatividade, excluídos, nesse caso, os proventos de pensão. Defende a impossibilidade da acumulação tríplice de cargos públicos, ainda que os provimentos tenham ocorrido antes da vigência da EC 20/1998. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 37, XVI, “b”, e 40, § 6º, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal Regional Federal da 2ª Região reconheceu o direito da Recorrida à acumulação da pensão militar, decorrente do óbito de seu pai, com as duas aposentadorias provenientes dos cargos de professora, conforme retificação ao julgamento dos aclaratórios. O acórdão está assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. MILITAR. ACUMULAÇÃO DE PENSÃO MILITAR COM DUAS APOSENTADORIAS PROVENIENTES DO EXERCÍCIO DO CARGO DE MÉDICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 29 DA LEI N° 3.765/60 CONFORME O ART. 37, XVI E § 10, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de acumulação da pensão militar, que a demandante faz jus em razão do óbito de seu pai, que era militar das Forças Armadas, com duas aposentadorias provenientes de cargos de médica.



    2. O direito à pensão por morte deverá ser examinado à luz da legislação que se encontrava vigente ao tempo do óbito do militar instituidor do benefício, por força do princípio tempus regit actum (STF, 1ª Turma, ARE 773.690, Rel. Min. ROSA WEBER, DJE 18.12.2014; STJ, 5ª Turma, AgRg no REsp 1.179.897, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJE 18.11.2014). Em razão da data do óbito do militar (16.6.2000), aplica-se ao caso a Lei n° 3.765/60, em sua redação original.



    3. O art. 29,”b”, da Lei n° 3.765/60 dispõe que é permitida a acumulação da pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos, aposentadoria ou pensão proveniente de um único cargo civil.



    4. No entanto, a Constituição Federal, apesar de vedar a acumulação remunerada de cargos públicos e aposentadorias, excepciona essa regra para alguns casos, como o de acumulação de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde (art. 37, XVI e § 10, da Constituição Federal). Precedentes: TRF2, 8ª Turma, ApelReex 201351010445382, Rel. Des. Fed. MARCELO PEREIRA DA SILVA, EDJF2R 11.9.2015; TRF2, 5ª Turma, ApelReex 201151010132486, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, E-DJF2R 6.2.2014. 



    5. Desta forma, é possível a tríplice acumulação pretendida, uma vez que a presente hipótese versa sobre duas remunerações relativas ao cargo de médica e uma pensão militar, razão pela qual, tendo em vista a supremacia das normas constitucionais sobre as demais normas de inferior hierarquia, não há que se falar em prevalência de legislação ordinária (art. 29, "b", da Lei nº 3.765/60). 



    6. Os atrasados devem ser pagos desde a data do requerimento administrativo (3.8.2015), ressalvados eventuais montantes pagos administrativamente. 



    7. Com relação à correção monetária, a partir de 30.6.2009, aplicam-se os percentuais dos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, em virtude da recente decisão do E. STF, no RE 870.947, Rel. Min. LUIZ FUX, DJE 27.4.2015, que, ao reconhecer a existência de repercussão geral sobre o tema, embora pendente de julgamento final, consignou em seus fundamentos que, na parte em que rege a atualização monetária das condenações imposta à Fazenda Pública, o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, continua em pleno vigor. No período anterior devem ser observados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal (Resolução nº 267, de 2.12.2013, do E.CJF). 



    8. Os juros de mora devem ser fixados, desde a citação, no mesmo percentual dos juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da vigência da Lei nº 11.960/2009, que alterou o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (STJ, Corte Especial, REsp Representativo de Controvérsia 1.205.946, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJE 2.2.2012; AgRg no REsp 1.086.740, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJE 10.2.2014; AgRg no REsp 1.382.625, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJE 7.3.2014; TRF2, ApelReex 200051010111096, Rel. Des. Fed. MARCUS ABRAHAM, E-DJF2R 26.6.2014; AC 200551010246662, Rel. Des. Fed. ALUISIO MENDES, E-DJF2R 24.6.2014), com a ressalva da Súmula 56 do TRF2. 



    9. Inversão dos ônus sucumbenciais. Causa de pouca complexidade e que não apresenta singularidade em relação aos fatos e direitos alegados, sopesando o tempo transcorrido (1 ano), a instrução dos autos e a existência de apelação, razoável a fixação dos honorários em R$ 5.000,00. 



    5. Apelação provida.” 



    Os embargos de declaração receberam a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES.



     1. Embargos de Declaração. Recurso cabível nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tendo como finalidade esclarecer, completar e aperfeiçoar as decisões judiciais, prestando-se a corrigir distorções do ato judicial que podem comprometer sua utilidade. 



    2. A embargante sustenta a existência de erro material no acórdão, porquanto as aposentadorias discutidas referem-se a cargos de professora. Aduz, ainda, omissão quanto à necessidade de observância do teto constitucional. 



    3. As aposentadorias cuja acumulação se discute referem-se a dois cargos de professora, e não de médica, tal como constou do voto condutor. No entanto, tal não muda a conclusão do voto, porquanto o mesmo permissivo constitucional que assegura a acumulação de dois cargos públicos de profissional de saúde, também salvaguarda esse direito quanto aos professores. Da mesma forma, a permissão de acumulação de proventos deve, por óbvio, observar o teto constitucional. 



    4. Embargos de Declaração providos.” 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da possibilidade da acumulação de proventos de duas aposentadorias decorrentes do exercício de cargos públicos acumuláveis com pensão militar, razão pela qual não diviso a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Acumulação de proventos de duas aposentadorias com pensão militar. Possibilidade. 3. Não há impedimento para a tríplice acumulação, quando esta decorre do recebimento de duas aposentadorias de cargos acumuláveis na forma autorizada pelo texto constitucional, associado ao recebimento de pensão militar por morte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Honorários majorados em 10%”. (ARE 1194860 AgR-segundo, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30-11-2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROFESSORA MUNICIPAL. ACUMULAÇÃO DE DUAS APOSENTADORIAS COM PENSÃO MILITAR. CARGOS ACUMULÁVEIS. INGRESSO NO CARGO PÚBLICO ANTES DA EC 20/98. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 921 DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 848.993-RG. QUESTÃO AFASTADA NO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MATÉRIA DIVERSA. OFENSA REFLEXA E REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de acumulação de remunerações de cargos constitucionalmente acumuláveis ou de proventos com pensão por morte de militar. Inaplicável, ao caso, o Tema 921 da repercussão geral, por se tratar de questão diversa. 2. A discussão posta no recurso extraordinário sobre o critério da razoabilidade e da moralidade quanto à matéria disciplinada na Lei Federal 3.765/1960, referente ao percebimento máximo de rendas advindas dos cofres públicos, no caso, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º E 3º Do Mesmo Dispositivo”. (RE 1264122 Agr, Relator(A): Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 31-08-2020)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECEBIMENTO DE PROVENTOS E REMUNERAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS ACUMULÁVEIS E PENSÃO MILITAR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL. 1. A conclusão do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973”. (RE 612764 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17-10-2016) 



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também emerge dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cujo exame conduz à conclusão de ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 06 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora